Tribunal: TCU
Processo: 016.824/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar o processo de contratação de FPSO (Floating Production Storage and Offloading) no módulo 3 do Projeto de Desenvolvimento da Produção do campo de Mero no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos), em seus aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade, realizada com o objetivo de verificar o processo de contratação de FPSO ( Floating Production Storage and Offloading ) no módulo 3 do Projeto de Desenvolvimento da Produção do campo de Mero no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos), em seus aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário em: 9.1. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. a metodologia atualmente adotada para cálculo da TDS possibilita a obtenção de orçamentos defasados da realidade das propostas apresentadas pelas licitantes e, em último caso, pode ser a causa de propostas supervaloradas que extrapolem o valor da Taxa Diária Total de referência, gerando risco de atraso no processo de contratação e cronograma do projeto; 9.1.2. há a necessidade de subdividir o item "III.A - Manutenção da UEP" do DFP da TDA em quatro subitens: i) Manutenção de equipamentos estáticos; ii) Manutenção de equipamentos rotativos; iii) Integridade; e iv) Inspeção), conforme previsto no padrão PE-2SRG-00021, a fim de conferir maior objetividade ao julgamento das propostas das licitantes; 9.2. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a metodologia atualmente adotada para cálculo da TDS, desprovida de qualquer parcela da TDM ou mesmo pessoal para executar função preventiva e rotineira, possibilita a obtenção de orçamentos defasados da realidade das propostas apresentadas pelas licitantes e em último caso pode ser a causa de propostas supervaloradas que extrapolem o valor da Taxa Diária Total de referência, gerando risco de (i) atraso no processo de contratação e cronograma do projeto; (ii) mácula à legislação aduaneira - a qual exige que a prestação de serviços em território nacional seja realizada por empresa nacional -; e (iii) recebimento de autos de infrações fiscais e tributárias por parte da Receita Federal; 9.3. confirmar a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso" sobre o relatório de auditoria acostado na peça 63, em decorrência do sigilo legal aposto sobre as informações constantes dos parágrafos 9, 14, 15, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 64 e 103, da figura 1 e dos apêndices "C", "D", "E", "F" e "G", bem como fazer incidir a classificação ali proposta sobre as peças e papéis de trabalho deste processo, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos sejam feitas de acordo com as restrições ou permissões constantes do aplicativo; 9.4. dar ciência desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar este processo.